Tribunal: CARF
Processo: 16327.000476/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000476/2009-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.634 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no Voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-77.345, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Pedido de Restituição de crédito alusivo
a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2006,
levantado no montante de R$ 754.280,37. Ato contínuo, lançou mão do referido crédito em
Declarações de Compensação (“DComp”).
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”) da pertinente jurisdição analisou o pleito do contribuinte, concluindo pelo
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 698.931,15.
Em decorrência da parcial não homologação das compensações declaradas,
lavrou-se a multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A autuação fiscal foi igualmente acostada a este processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000476/2009-44
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

O contribuinte manejou Manifestação de Inconformidade e Impugnação, peças
recursais reunidas nestes autos e apreciadas em conjunto pelo colegiado de piso (“DRJ”). Valho-
me do Relatório da decisão recorrida, que sintetiza as alegações da pessoa jurídica:
7. Na manifestação de inconformidade:
7.1. Preliminarmente, a decadência do direito de glosar o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, tendo em vista o disposto no art. 150, § 4o do CTN e que, até
31/12/2011, inexistiu homologação expressa por parte das autoridades fiscais, tornando-
o definitivo e imutável tal qual apurado pelo interessado;
7.2. Em junho de 2006 incorporou a empresa Western Asset Administradora de
Recursos Ltda (Western Administradora), passando a prestar serviços aos seus antigos
clientes e a receber honorários líquidos do valor do IRRF;
7.3. Os comprovantes anuais de rendimentos e retenção de IRRF foram emitidos pelos
tomadores de serviços de maneiras diversas. Alguns segregaram os períodos
corretamente e emitiram os informes em nome do interessado contendo apenas os
pagamentos efetivados após junho de 2006;
7.4. Outros emitiram informes contendo os valores de todo o ano de 2006, ora em nome
do interessado ora em nome da incorporada;
7.5. A DEINF não identificou corretamente as retenções do IRRF e glosou parte delas
na composição do saldo negativo. Reconheceu apenas o montante de R$ 177.705,28,
relativamente ao código de receita 1708, glosando o valor de R$ 55.349,22;
7.6. Apresenta o quadro demonstrativo à fl.583 em que relaciona os valores computados
no saldo negativo, reconhecidos pela DEINF e os que passa a comprovar pela juntada
de comprovantes;
7.7. Não foram consideradas as retenções efetuadas antes de junho de 2006, pois o
IRRF foi aproveitado pela incorporada;
7.8. Foi capaz de comprovar por meio dos competentes informes de rendimentos o
montante de R$ 50.644,76, sendo de rigor o deferimento do direito creditório pleiteado,
bem como o cancelamento parcial do Despacho Decisório ora combatido;
7.9. Na remota hipótese de entenderem que o indeferimento deve prevalecer, a multa e
os juros devem ser exonerados, pois apresentou tempestivamente o pedido de
compensação, ora tratado como declaração de compensação, em relação ao vencimento
do débito tributário compensado.
8. Na impugnação
8.1. Deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa isolada em cobrança no
auto de infração, nos termos do art. 151, III, do CTN até ser proferida decisão final no
processo administrativo no 16327.000476/2009-44;
8.2. As compensações não homologadas que deram ensejo à lavratura do auto de
infração estão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN;
8.3. Por isso, não há possibilidade de lavratura do auto de infração objetivando a
constituição de qualquer multa, inclusive a isolada, nos termos da farta jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça;
8.4. A prematura formalização do lançamento somente de justificaria a fim de evitar a
decadência e em tal caso não poderia abarcar a constituição de qualquer multa;
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

8.5. Ao se utilizar do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 para compensar
débitos de sua titularidade não infringiu qualquer norma. Apenas exerceu seu direito;
8.6. O fato de o despacho decisório proferido posteriormente não homologar as
compensações não torna sua conduta passível de penalidade;
8.7. A multa isolada prevista nos §§ 15 a 17 do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, é uma
penalidade e ninguém pode ser compelido a suportar uma penalidade sem que seja
responsável pela prática de um ilícito;
8.8. Para se aplicar a multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas
exige-se a configuração da má-fé do contribuinte, que deve ser comprovada por quem a
alega, tal qual decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região;
8.9. Houve ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
8.10. Por fim, requer o cancelamento da exigência ou, alternativamente, a suspensão de
sua exigibilidade com fundamento no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O colegiado a quo julgou os recursos improcedentes. Da decisão, transcrevo a
ementa e o seu dispositivo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível inaplicabilidade da
norma legal por ferir princípios constitucionais, tendo em vista o devido cumprimento
às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico, bem como a vinculação e a
obrigatoriedade da atividade administrativa.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Dentro do prazo para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996, não há que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação,
que exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não se
homologa as compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS
TRIBUTADOS. REQUISITO.
Na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
somente poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido
na fonte incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimo [sic] legais, nos termos da legislação vigente.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
PERCENTUAL
Em face da procedência do Despacho Decisório que denegou homologação total à
compensação declarada, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de
50%,sobre o valor indevidamente compensado.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros desta Turma, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado:
I - NEGAR provimento à manifestação de inconformidade para: (a) não reconhecer o
crédito pleiteado de R$ 50.644,76; (b) manter a exigência de encargos moratórios sobre
os valores dos débitos objeto das declarações de compensação não homologadas,
listadas no item 15 do Despacho Decisório de fl.466;
II- NEGAR provimento à impugnação, para manter a exigência da multa de ofício
isolada no valor de R$ 41.619,84.
Irresignado, recorre o contribuinte ao CARF, trazendo um breve histórico do caso
e tecendo as seguintes considerações preliminares:
- que configurara-se a homologação tácita do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006, dado que a autoridade fiscal somente sobre ele expressamente se pronunciara
em 27 de março de 2014;
- que a decisão recorrida lhe cerceara o direito de defesa, pois negara o
aproveitamento de imposto retido por pessoas jurídicas não relacionadas em termo de intimação
lavrado no curso da análise do pleito pela unidade de origem, quais sejam, as indicadas no
“Quadro 4” do Acórdão (totalizando R$ 50.304,57), inovando o colegiado de primeira instância
no critério jurídico de que a tributação das correspondentes receitas não restara comprovada pelo
contribuinte; e
- que, assim, o Acórdão recorrido é nulo na parte em que glosa o direito creditório
no valor de R$ 50.304,57 – posto que amparado na não comprovação da tributação daqueles
rendimentos, a qual não fora requisitada pela Autoridade Fiscal e não fundamentara a decisão da
unidade de origem.
Quanto ao mérito do crédito pretendido, repete os argumentos da Manifestação de
Inconformidade e defende, adicionalmente:
- que o Acórdão recorrido examinou, por fonte pagadora, cada um dos valores
relacionados pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade, pronunciando-se, aquele
colegiado, pela manutenção da glosa processada pela Autoridade Fiscal;
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

- que, no que toca às fontes pagadoras de CNPJs n° 07.437.251/0001-87,
33.868.597/0001-40 e 42.283.770/0001-39, cujas retenções totalizaram os R$ 50.304,57
anteriormente referidos, o colegiado de piso entendeu que a Recorrente limitara-se a juntar os
respectivos comprovantes de retenção, abstendo-se de comprovar o oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação;
- que, no entanto, em sede de Recurso Voluntário, vem a apresentar a conciliação
dos valores a fim de demonstrar que os rendimentos foram integralmente oferecidos à tributação;
- que, no que diz respeito aos rendimentos tendo por fonte pagadora a pessoa
jurídica de CNPJ n° 07.437.251/0001-87, tratam-se de reembolsos de despesas administrativas
incorridas pela Recorrente em razão de uso compartilhado de dependências físicas, de
profissionais e de insumos, totalizando R$ 2.563.420,00 lançados a crédito de conta de resultado
“Despesas Administrativas – Outras” (código 817991038608), sendo que sobre tal cifra incidira
o IRRF a 1,5% (código 1708), importando na retenção de R$ 38.451,30 (como assim declarado
em “DIRF” pela fonte pagadora e por esta recolhido), inexistindo, em sua escrita contábil e
fiscal, qualquer indicação de que o valor do rendimento alcançara R$ 4.803.840,00, como dera a
entender a decisão recorrida;
- que o IRRF tendo por fonte pagadora a pessoa jurídica de CNPJ
33.868.597/0001-40 - no valor de R$ 10.631,82 - decorre de R$ 709.041,82 em rendimentos de
prestação de serviços efetuados para o Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S/A, lançados na conta contábil “Taxas de Gestão de Fundos” (código 717990037123), com
correspondência na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; e
- que a retenção de R$ 1.221,45 tem origem na prestação de serviços à Icatu
Hartford Seguros S/A (CNPJ 42.283.770/0001-39), cujo rendimento (R$ 81.433,28) foi
contabilmente registrado na conta 717100067112, denominada “Receita de Fee Mínimo”.
Juntou comprovantes de retenção, de arrecadação e peças contábeis.
Discorre sobre a impossibilidade de exigência de multa de mora e juros na
hipótese de não serem homologadas as compensações, alegação igualmente lançada em sua peça
recursal inaugural.
No que se refere à multa isolada lançada de ofício, repete as alegações de sua
Impugnação.
Caso assim se entenda necessário, postula pela conversão do julgamento em
diligência, indicando os quesitos a serem respondidos pela Autoridade Fiscal.
Por fim, pede: (i) que se declare nulo o Despacho Decisório, em face da
decadência do direito da RFB de escrutinar o saldo negativo apurado em 2006 no ano de 2014;
(ii) caso não atendido o pedido anterior, que se declare nulo o Acórdão recorrido, em virtude do
cerceamento do direito de defesa verificado na inovação do critério jurídico adotado para a
glosa do saldo negativo; (iii) que, em virtude das provas apresentadas, seja reconhecido o
montante de R$ 50.304,57 de IRRF na composição do saldo negativo pleiteado; (iv) e o
cancelamento da multa isolada sobre as compensações não homologadas.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, mas ainda não se encontra inteiramente apto ao julgamento, como passo a
abordar.
Do balancete contábil de dezembro de 2006 (fls. 839 a 844) - ao qual a Recorrente
faz referência para comprovação do registro dos rendimentos oriundos das fontes pagadoras de
CNPJs n° 07.437.251/0001-87 e 33.868.597/0001-40 – não emerge a força probante por ela
almejada, dado que ali somente se observam os saldos das contas contábeis no encerramento do
exercício, sem que se evidenciem os tantos eventos que contribuíram para suas formações.
Para completa elucidação dos fatos, e em virtude de tudo que dos autos consta,
voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Autoridade Fiscal, da unidade de
origem, em face do alegado pelo contribuinte em sede do recurso sob análise, responda,
inicialmente, aos primeiros dois quesitos por ele formulados:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar se a Recorrente ofereceu à tributação pelo IRPJ
no ano-calendário de 2006 o rendimento de R$ 2.563.420,00, auferido na
prestação de serviços para a Western Administradora; e
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se a Recorrente ofereceu à tributação pelo IRPJ
no ano-calendário de 2006 o rendimento de R$ 709.041,82, auferido na
prestação de serviços para a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A.
Para tanto, a Autoridade Fiscal poderá, sem prejuízo da adoção de outras medidas
que entender necessárias, intimar a Recorrente a fornecer os Livros Razão das contas contábeis
n° 817991038608 (“Despesas Administrativas – Outras”) e 717990037123 (“Taxas de Gestão de
Fundos”) e verificar se nas mesmas constam os lançamentos a crédito de contas de resultado
alegados pelo contribuinte, seguindo a metodologia de auditoria fiscal que julgar pertinente.
Poderá, ainda, confirmar se as somas das contas de resultado indicadas no Recurso (fls. 745 e
747) espelham os valores lançados nas correspondentes linhas/fichas da DIPJ do período.
Dado que a Recorrente já juntou ao processo, às fls. 848/9, o Razão da conta
717100067112 (“Receita de Fee Mínimo”), sem prejuízo de se exigirem elementos adicionais
que a Autoridade Fiscal considerar imprescindíveis, solicita-se que esta responda ao último
quesito da Recorrente:
c) Queira o Sr. AFRF confirmar se a Recorrente ofereceu à tributação pelo IRPJ
no ano-calendário de 2006 o rendimento de R$ 81.433,28, auferido na
prestação de serviços para a Icatu Hartford Seguros S/A.
Por fim, solicita-se à Autoridade Fiscal que, mediante uso dos elementos
disponíveis nos autos ou de outros que vier a buscar, pronuncie-se quanto ao exato valor do
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000476/2009-44

rendimento proveniente da fonte pagadora 07.437.251/0001-87, que dera origem à retenção de
IRRF no montante de R$ 38.451,30, haja vista que a correspondente cifra manuscrita à fl. 384
(R$ 4.803.840,00), reproduzida no voto condutor do Acórdão DRJ (tabela do parágrafo “18.36”,
fl. 704 dos autos), diverge do declarado em DIRF (fl. 832), este tido por correto pela Recorrente
(R$ 2.563.420,00).
A Recorrente deverá ser notificada do resultado da diligência fiscal, concedendo-
lhe 30 (trinta) dias de prazo para apresentação de eventuais contrarrazões.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, devolvam-se os
autos ao CARF, para continuidade do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 858
DF CARF MF
Original